Tribunal: TJMT
Processo: 0015467-14.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0015467-14.2018.8.11.0064
RECORRENTE: ADRIANA GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36870993) interposto por ADRIANA GOMES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 29159978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INTERROGATÓRIO DO RÉU REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA/COAUTORIA COMPROVADAS – DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO AFASTAM A CULPABILIDADE DA RÉ – RÉU QUE SOLICITOU À COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE DROGA NA UNIDADE PRISIONAL ONDE ESTAVA RECOLHIDO – FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO IDENTIFICADA – TRÁFICO CONFIGURADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DA MINORANTE EM GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PENAS IMPOSTAS QUE JUSTIFICAM OS REGIMES SEMIABERTO E FECHADO FIXADOS PELO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o réu, em seu interrogatório, manifestou expressamente sua vontade de permanecer em calado, não há obrigatoriedade de o juiz da causa conceder a palavra ao seu defensor ou ao Ministério Público para serem formuladas perguntas, sob pena de violação do direito constitucional ao silêncio. “Dificuldades financeiras são bastante comuns na sociedade contemporânea, mas isso não justifica que alguém cometa qualquer crime para superá-las, ainda mais o tráfico (transnacional ou não) de drogas, conduta com altíssimo grau de reprovação social. Aceitar o cometimento de crime como justificativa para satisfação de necessidades individuais (superar dificuldades financeiras, por exemplo) significaria abrir mão do mínimo sentido de civilidade e de organização social, na medida em que cada ser humano passaria a satisfazer suas próprias necessidades a qualquer custo, o que levaria a evidente caos social. Existem inúmeras alternativas para superar eventuais dificuldades financeiras, todas passando muito longe da seara criminal, com total preservação de importantes valores como a paz social e a saúde pública.” (TRF-3 – AP 0002391-49.2018.4.03.6119) Se a corré ingressa em estabelecimento prisional, com significativa quantidade de droga ocultada em seu órgão genital, sob as ordens do seu companheiro, este é coautor do crime por ela praticado, devendo incidir nas penas cominadas ao delito de tráfico de drogas. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A ousadia e o destemor da agente ao tentar ingressar elevada quantidade de entorpecente em estabelecimento prisional, utilizando-se do seu órgão genital para burlar a fiscalização dos agentes prisionais, não autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo. Deve ser mantido o regime prisional estabelecido na sentença quando a pena imposta ao agente não autorizar sua modificação.” (Ap. 0015467-14.2018.8.11.0064, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2020)
Alega violação: (i) ao art. 59 do CP, ao argumento de inidoneidade na utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal para a negativação da circunstância judicial referente às consequências do delito e de desproporcionalidade na exasperação da pena basilar em 01 (um) ano acima do mínimo legal em razão da valoração negativa apenas da referida circunstância judicial e (ii) ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, sob a assertiva de inidoneidade na aplicação da fração mínima de redução valendo-se de motivação idêntica àquela já utilizada para o aumento da pena em razão da incidência do dispositivo do art. 40, III, da citada lei.
Recurso tempestivo (Id. 37383482).
Contrarrazões – Id. 39440450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente defende que foram utilizados elementos inerentes ao próprio tipo penal para a negativação da circunstância judicial referente às consequências do delito, a ensejar a redução da pena--base ao seu mínimo legal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Noutra quadra, não há qualquer reparo a ser realizado nas penas-base fixadas pelo magistrado, tendo em vista que os motivos e as consequências foram baseados em elementos concretos [introdução de drogas no interior de unidade prisional, o que fomenta o crime organizado – Comando Vermelho – e coloca em risco a segurança pública, alimentando as ações ilícitas no interior de presídios].” (Id. 29159972, p. 7/8)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é idônea a exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos dos autos.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. EIVAS NÃO CONFIGURADAS. (...) PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPUGNADA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese, a decisão agravada, de forma fundamentada e em observância ao princípio da individualização da pena, manteve a sanção inicial estabelecida na origem, considerando elementos concretos dos autos capazes de justificar a majoração da sanção acima do mínimo, nos termos da jurisprudência deste Sodalício. (...)” (AgRg no AREsp 1014485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, no ponto, quanto a suposta afronta ao art. 59 do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 59 e 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, defende a Recorrente, respectivamente, a desproporcionalidade na exasperação da pena basilar em 01 (um) ano acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (consequências do crime) e a inidoneidade na aplicação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado valendo-se de motivação idêntica àquela já utilizada para o aumento da pena em razão da incidência do dispositivo do art. 40, III, de Lei de Drogas.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta pena-base e fração de redução a ser aplicada ao caso concreto, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4o, LEI N. 11.434/2006 CONCEDIDA EM 1/2. CONTRIBUIÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. PLEITO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se no Pretório Excelso que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos. 2. "A escolha da fração de redução se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. Maiores considerações a respeito, para o fim de reduzir ou aumentar a fração da benesse encontra óbice na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no REsp 1.245.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2016.) 3. Em relação à tese de que o valor estabelecido a título de prestação pecuniária não observou as condições econômicas do réu, tal questão não foi objeto de debate no julgado impugnado, explícita ou implicitamente, nem a parte interessada opôs embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Logo, neste ponto, incidem à espécie às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, "Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade." (AgRg no REsp 1788559/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1801745/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v